Tribunal: TJDFT
Processo: 0008827-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008827-58.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DEVIDAMENTE AUTORIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 dias-multa. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal e veicular, uma vez que teriam sido realizadas sem fundada suspeita. Alega, ainda, ilegalidade da quebra do sigilo dos dados telefônicos do réu. No mérito, busca a absolvição ou desclassificação alegando não haver provas suficientes para manter a condenação, bem como a revisão da pena com o reconhecimento da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular ocorreram mesmo mediante fundada suspeita; (ii) se a quebra do sigilo dos dados telefônicos observou os ditames legais; (iii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iv) se a pena foi dosada observando a proporcionalidade e razoabilidade; (v) se possível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu admite que oferecia entorpecente para sustentar o vício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas. 5. Restando comprovado nos autos que a quebra do sigilo dos dados telefônicos foi previamente autorizada por ordem judicial devidamente fundamentada, não há que falar em ilegalidade 6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório. 7. A tentativa de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros. 8. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às consequências do crime quando, apesar da natureza do entorpecente (cocaína), a quantidade apreendida não é relevante, não justificando o incremento da pena-base. 9. Tendo o réu admitiu em juízo não apenas a condição de usuário, mas também que as vezes recebia fotos de entorpecentes pelo celular e oferecia para sustentar o vício, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025. Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 2006996, 0719584-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025. Acórdão 1989941, 0716263-57.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 27/04/2025. Acórdão 2011673, 0701844-90.2024.8.07.0014, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a busca pessoal e veicular, bem como a quebra de sigilo telefônico. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 28, § 2o, da Lei 11.343155/2006, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da CF, sustentando sua absolvição por insuficiência probatória. Aponta, outrossim, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do STF; c) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, afirmando o reconhecimento da confissão como circunstância atenuante. Discorre acerca do enunciado 545 da Súmula do STJ. Indica, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, postulando o reconhecimento desta atenuante; e) artigos 33, § 3o, do CP, e 11 do Código de Processo Civil, asseverando que o regime fechado arbitrado carece de justificativa legal suficiente, além de impedir tratamento penal equilibrado e proporcional às circunstâncias apresentadas. Destaca os enunciados 718 da Súmula do STF, e 440 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF. Pede, ainda, a concessão do direito de apelar em liberdade. II - As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, não obstante a certidão de ID 76479269, informando que o acórdão de ID 75526082 transitou em julgado em 18/9/2025 para a defesa, em razão do decurso do prazo recursal, a parte recorrente apresenta recurso especial (ID 76894564) em 23/9/2025. Veja-se que se operou a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar o óbice da intempestividade, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto “a falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). E, caso fosse possível superar o óbice acima, também não comportaria seguimento o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, XII, e LVII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco caberia subir o inconformismo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 28, § 2o, da Lei 11.343155/2006, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, § 3o, do Código Penal, e 11 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria do delito, bem como considerando que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda ao tipo legal previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, impossível a absolvição ou desclassificação da conduta, impondo-se a manutenção do édito condenatório [...] Em se tratando de réu com antecedentes e reincidente, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da pena (ID 74174436). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de reconhecimento da confissão espontânea, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Na segunda fase, entendo que a atenuante da confissão deve ser reconhecida, visto que, conquanto o réu tenha afirmado ser usuário, admitiu que as vezes recebia fotos de entorpecentes e oferecia para poder sustentar o vício fato que, por si só, já caracteriza a traficância [...] Por outro lado, diante da agravante da multirreincidência [...] entendo que a compensação deve ser proporcional. Assim, exaspero a pena em 1/12, ficando em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, as quais se tornaram definitivas por não haver causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas” (ID 74174436). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, veja-se que a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que tange à alegada negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, também não mereceria admissão o recurso especial, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Por fim, não conheço do pedido de reconhecimento ao direito de recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016